Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734273-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUDES ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Trata-se de petição escrita à mão, dirigida ao Presidente desta e. Corte de Justiça, datada de 11/09/2022, em favor de EUDES ALVES DE ALMEIDA, condenado pelo crime de homicídio qualificado, no qual requer revisão da dosimetria de sua pena, com exclusão da reincidência, bem como questiona a fração para alcançar a progressão de regime. Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para patrocinar os interesses do paciente, e, se entender necessário, adotar a medida judicial cabível, requerendo o que entender de direito. Após, enviem-se os autos ao Ministério Público. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 16:53:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator